Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704811-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SILVESTRE ALEXANDRE IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de WASHINGTON SILVESTRE ALEXANDRE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 55696426), no processo n.o 0704030-28.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro no art. 282, § 6o, art. 310, II, art. 312 e art. 313, todos do CPP. Em suas razões (Id. 55696417), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 04/02/2024, em virtude de terem sido apreendidas em sua residência uma arma de fogo e munições legalizadas, cujo proprietário é o outro residente no imóvel, José Renan de Ferreira de Farias, o qual é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e tem toda documentação que o habilita para tanto. Argumenta que o ingresso dos policiais na residência do paciente se deu em evidente violação de domicílio, pois apesar de terem afirmado que a sua entrada teria sido franqueada, as fotos e vídeos demonstram o contrário. Salienta que o paciente é pai de quatro crianças menores de idade, sendo que a menor T. com ele reside, porquanto a sua genitora faleceu recentemente. Assevera que o paciente não praticou a conduta descrita no flagrante, tendo em vista que as armas apreendidas pertencem ao outro morador do imóvel. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição por prisão domiciliar, com aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 78/2024 - 08a DP (Id 55696425) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na Quadra 05, conjunto 01, lote 11, Setor Leste, Estrutural/DF. O condutor do flagrante mencionou: “no local, bateram no lote e ninguém atendeu. Perceberam que havia pessoas no interior do lote e continuaram batendo, nisso alguém veio até o portão e disse que iria abrir voltando para dentro de casa. Como o morador não voltou para abrir, voltaram a bater no portão, quando então o mesmo indivíduo voltou novamente e abriu. Entraram na casa para ver o motivo da demora em abrir o portão, bem como para ver se não tinha ninguém alvejado com os disparos, quando encontraram em cima do armário do quarto dele a arma de fogo (...). A arma de fogo ele disse que seria registrada em nome de um amigo dele. Das munições de outro calibre e das embalagens plásticas, ele nada disse. (...).” Essa afirmação restou confirmada pela outra testemunha policial Diego Coelho do Nascimento. As filmagens acostadas no Id. 55696434 e 55696435 demonstram que os policiais realmente bateram no portão e aguardaram um bom tempo antes de ingressarem no imóvel. Entretanto, o fato de terem sido acionados por conta de disparo de arma de fogo, supostamente realizado naquela residência, justifica o ingresso, ainda que não autorizado. Enquadra-se o caso, portanto, no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016. Grifo nosso.) Na mesma esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 622.063/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022. Grifo nosso.) Assim, em tese, não há que se falar em violação de domicílio. O paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, sob os seguintes fundamentos (Id 55696426): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante WASHINGTON SILVESTRE ALEXANDRE (DATA DE NASCIMENTO: 09/02/1989; PAI: JOSE ALEXANDRE NETO; MÃE: RAIMUNDA SILVESTRE CUSTODIO). (...).” (Grifo nosso). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a necessidade de se evitar a prática de novos delitos, tendo em vista os antecedentes do paciente, bem como que ele estava em cumprimento de pena durante o suposto flagrante. Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como responde a processo penal pela prática, em tese, de tráfico de drogas. Ressalte-se que o paciente já estava em cumprimento de pena quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. No tocante à alegação de ser o paciente genitor de quatro crianças menores de idade e uma delas resida com ele, porquanto a sua genitora faleceu recentemente, não comprovou o paciente ser o único responsável por ela. Registre-se que a impetrante informou que, enquanto o paciente se encontra segregado cautelarmente, ela está sob os cuidados da tia avó. Desse modo, em princípio, não vislumbro atendido o disposto do art. 318, VI, do CPP. Recorde-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Confira-se aresto no mesmo sentido: “(...) As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena.” (Acórdão 1736095, 07270481820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes. 2. O paciente é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio qualificado e receptação, e o suposto cometimento do delito ocorreu no curso de cumprimento de pena em regime aberto. Além disso, o paciente responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas. Assim, a reiteração do paciente em crimes é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1659950, 07017311820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do reconhecido no decisum ora agravado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo, já tendo sido expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que evidencia a presença de risco concreto de reiteração delitiva e, por consectário, de necessidade de garantir a ordem pública. Precedentes. 3. Mesmo que o réu possuísse condições pessoais favoráveis, o que, no caso, não resta comprovado, pois, repita-se, o réu é reincidente, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. A alegação de que a presença do recorrente seria indispensável por ser provedor de seu sobrinho de 6 (seis) anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, não foi analisado pelo Tribunal a quo, o que impede seu exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se a acusada será beneficiada com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 7. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 169.252/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) No que concerne à propriedade da arma apreendida, o assunto deve ser objeto de exame de prova pelo Juízo de origem, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR